Tribunal: TJDFT
Processo: 0744937-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) Número do processo: 0744937-48.2024.8.07.0000 RECLAMANTE: RUAN RODRIGUES DE SOUZA RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE TAGUATINGA D E C I S Ã O Cuida-se de reclamação criminal ajuizada por RUAN RODRIGUES DE SOUZA contra decisão do JUÍZO DE DIREITO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE TAGUATINGA, que indeferiu o pedido de redesignação da data de julgamento dos réus, incluindo o reclamante, nos autos do processo n. 0720602-46.2021.8.07.0007, fundado na impossibilidade de comparecimento de uma testemunha da defesa. O reclamante narra que seu julgamento está marcado para dia 29/10/2024, mas requereu a sua remarcação ante a impossibilidade de comparecimento da testemunha Hebert Teixeira Boson Eloy, por compromisso assumido previamente (torneio oficial de tiro que ocorrerá entre 29/10 e 2/11/2024), o que foi rejeitado pelo juízo, sem prévia manifestação do Ministério Público. Esclarece que referida testemunha também foi arrolada como assistente da defesa quanto à prova pericial produzida nos autos, de modo que não há falar em desnecessidade de seu depoimento na sessão de julgamento do Tribunal do Júri, sob pena de cerceamento de defesa, salientando que “é um desrespeito com os juízes leigos obrigá-los a tomar conhecimento da prova mediante mera leitura de depoimento ou exibição de mídias audiovisuais contendo tal prova, visto que a prova deve ser produzida perante o juiz natural da causa, que é o Conselho de Sentença”, além de não haver óbice à remarcação da data do julgamento. Ao final, pede “a concessão da tutela antecipada, para suspender a ação penal, para que seja remarcada a data do julgamento do dia 29.10.24, para qualquer outra data, possibilitando a oitiva da testemunha na qualidade de assistente técnico, arrolada no art. 422 do CPP”, sendo, no mérito, reconhecido o direito à oitiva da referida testemunha na qualidade de assistente técnico com a remarcação do julgamento. É o relato do essencial. DECIDO. Após o exame dos autos, nesta estreita sede preliminar, entendo que não estão presentes os requisitos autorizadores da medida liminar requerida, quais sejam a relevância dos fundamentos da interposição e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, conforme estabelece o art. 235 do Regimento Interno do TJDFT, normativo em que se apoia a reclamação. Com efeito, em que pese à designação da sessão de julgamento pelo Tribuna do Júri de Taguatinga para o dia 29/10/2024, tenho que a decisão que indeferiu o pedido para marcação de nova data para o julgamento, a pretexto da impossibilidade de comparecimento de uma testemunha da defesa, fundamentou-se no fato de que, na realidade, se trataria de “profissional contratado pela Defesa e que, nessa condição, confeccionou parecer técnico acerca de questões de natureza probatória versada na demanda”, que já constitui prova nos autos principais, e não de “de oitiva de testemunha arrolada com cláusula de imprescindibilidade” (id 65377530). Sendo assim, referidos elementos podem ser livremente utilizados em favor do reclamante para convencimento dos jurados, inclusive por meio de reprodução de áudio e vídeo na sessão plenária, pois já prestado o depoimento pela mesma testemunha no primeiro julgamento, de modo que, como assentado no decisório, “se a intenção é submeter ao conhecimento dos jurados as explicações do perito da acerca do parecer que confeccionara, esclareço que esse mesmo profissional foi ouvido na sessão plenária pretérita” (idem). Dessa forma, entendo que a presente reclamação deve tramitar regulamente para que o douto Colegiado resolva a matéria oportunamente, não sendo caso de provimento liminar, nos termos em que formulado. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Comunique-se ao douto Juízo reclamado, solicitando-lhe as informações pertinentes ao caso, no prazo de 5 (cinco) dias (art. 236, RITJDFT). Em seguida, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça, para manifestação em 5 dias (art. 237, RITJDFT). Após, sejam os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator